Tribunal: CARF
Processo: 13603.902439/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902439/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.150 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
TORA RECINTOS ALFANDEGADOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. CRÉDITO. IRPJ. CONFIRMAÇÃO.
Constatado, em diligências, a legitimidade do valor de crédito pleiteado no
PER/DCOMP, de se reconhecer a sua utilização em compensação de débitos
da contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, homologando as compensações
efetuadas até o limite do valor reconhecido. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.147, de 20 de janeiro de
2021, prolatado no julgamento do processo 13603.720891/2016-42, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhães Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902439/2013-54
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.150 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902439/2013-54

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente já sofreu uma apreciação por
parte deste Colegiado (CARF), ocasião em que, por meio desta Turma Ordinária mas com outra
composição, converteu o julgamento do presente processo em diligência, de relatoria do
Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto, que ora se reproduz em parte, pois resume bem a
situação que ocorreu nos autos:
Relatório
Inicio com a transcrição do relatório da Decisão de Piso.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que
não homologou a(s) compensação(ões) declaradas no(s) PER/DCOMP(s) [...].
2. O requerente pretende compensar débito(s) de Estimativa Mensal de IRPJ
[...] com crédito oriundo do pagamento indevido a esse mesmo título da
Estimativa Mensal. O contribuinte declarou estimativa devida, porém recolheu
a menor.
3. O decisório registra que o valor recolhido a maior também é utilizado em
quatro declarações de compensação, incluindo a declaração em tela.
[...]
4. O despacho decisório não reconheceu a existência do alegado indébito, já
que o contribuinte não comprovou o valor do débito declarado na medida em
que deixara de atender à intimação fiscal visando ao esclarecimento da
expressiva rubrica “outras exclusões” integrante da apuração base de cálculo
da exação no livro Lalur (art. 76 da Instrução Normativa no 1.300, de 2012).
5. Cientificado eletronicamente do decisório [...], o requerente manifestou
inconformidade [...] .
Fim da transcrição parcial da Decisão de Piso.
Analisando a Manifestação de Inconformidade a Delegacia de Julgamento a
considerou improcedente e manteve a decisão da delegacia de origem.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual
aduz as seguintes razões:
- Que existe o direito de constituir e reverter provisões para apuração do lucro
e que estas são dedutíveis na apuração do lucro líquido.
- Que a recorrente realiza provisões e as adiciona normalmente no LALUR;
Periodicamente faz a revisão desta provisões e reverte as que não mais se
justifiquem ou tenhas se realizado;
- Que realizou exclusões que seriam relativas a provisões realizadas
anteriormente. Apresenta o detalhamento dos valores que foram
provisionados/adicionados ao lucro real e que foram revertidos e excluídos do
lucro real.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.150 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902439/2013-54

- Solicita a realização de diligência a fim de confirmar os lançamentos
realizados.
É o relatório.
Voto (transcrito parcialmente)
Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, assim dele tomo
conhecimento.
Iniciando a análise do recurso devo considerar que a empresa apresenta
consistentes argumentos acerca da origem das exclusões realizadas pela
empresa que influíram na apuração do lucro tributável para o mês de
apuração.
Ocorre, no entanto, que a decisão de Piso, analisando a documentação
apresentada, entendeu que não estavam corretamente demonstrados e
justificados os lançamentos que deram causa à redução do lucro tributável.
Inobstante a análise realizada pela Delegacia de Julgamento a respeito dos
documentos ter resultado na não comprovação dos ajustes que provocaram a
existência do crédito entendo de maneira diversa.
Em seu recurso a empresa demonstra detalhadamente a origem dos
lançamentos que foram provisionados e depois foram revertidos e apresenta,
pelo menos na petição, os itens de lançamento que conferem com os valores
que foram lançados em sua apuração.
Neste sentido entendo que existem razões suficientes apontadas pelo recorrente
no sentido de que deva ser aprofundada a investigação.
Assim, inobstante a existência de previsão normativa no sentido de que os
documentos devem ser apresentados até a apresentação da manifestação de
inconformidade, entendo que a Verdade Material, como princípio do direito,
deve prevalecer sobre as normas, quando verificada, ao menos indícios fortes
de que existe o direito alegado pela parte.
Seguem abaixo, precedentes desta turma que militam neste sentido.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE FATO. Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado
em saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou
homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza
pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da liquidez e certeza do crédito pretendido, nos
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.150 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902439/2013-54

termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. Acórdão no 1401-003.245, de
19/03/2019.
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS
PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIOS DA VERDADE
MATERIAL E DA INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE. Constatando-se dos
documentos acostados ao processo que o contribuinte apresentou
equivocadamente PER/DCOMP relativo a pagamento a maior ou indevido
quando seu crédito deveria ser manejado como saldo negativo de IRPJ e/ou
CSLL, refaz-se a análise do crédito sob a forma de Saldo Negativo, e,
apurando-se crédito disponível, aplica-se ao mesmo a sistemática de
atualização aplicável aos saldos negativos para fins de compensação com os
débitos declarados nos PER/DCOMP. Acórdão no 1401-003.188, de
19/03/2019.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE FATO. Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado
em saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou
homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza
pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Acórdão no 1401-003.162, de 21/02/2019.
Entendo, desta forma, que diante dos argumentos apresentados pelo recorrente
existe uma possibilidade robusta de que os lançamentos por ele indicados
possam corresponder à realidade dos fatos.
Desta forma, em atenção ao princípio da Verdade Material proponho converter
o julgamento em diligência para que o presente processo retorne à unidade de
origem com a seguintes finalidade:
1) Intimar o contribuinte a
a) Apresentar todos os lançamentos que foram realizados no sentido de
constituir as provisões que posteriormente foram revertidas e excluídas na
apuração do lucro, individualizando cada lançamento com a sua justificativa e
a documentação hábil;
b) Apresentar todos os lançamentos de reversão das provisões e a justificativa
dos mesmos juntamente com a documentação hábil;
c) Apresentar os livros fiscais onde estão registrados os lançamentos relativos
aos caso;
d) Apresentar quaisquer outros documentos e justificativas que entender
necessários à comprovação de seu direito;
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.150 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902439/2013-54

2) Após o recebimento da documentação, deverá a DRF realizar a análise
diante dos lançamento apontados pelo contribuinte em confronto com os
registros dos livros a fim de comprovar a correção dos lançamentos;
3) Ao final elaborar relatório circunstanciado informando sobre a validade dos
lançamentos realizados, informando qual o valor correto do IRPJ devido e, se
existir saldo de pagamento em benefício do contribuinte, indicar o seu valor;
4) Por fim intimar o contribuinte do resultado da diligência facultando prazo
para a apresentação de alegações sobre o resultado da diligência.
(assinado digitalmente)
Abel Nunes de Oliveira Neto – Relator
Em atendimento à Resolução demandada pelo CARF, o presente processo foi
encaminhado à unidade de origem da RFB, onde as diligências foram realizadas e se proferiu o
seguinte resultado:
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.150 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902439/2013-54

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.150 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902439/2013-54

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.150 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902439/2013-54

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.150 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902439/2013-54

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Atendida a diligência demandada pela resolução do CARF, conforme relatoriado,
totalmente favorável à Recorrente, de se reconhecer o direito creditório pleiteado,
homologando-se as compensações efetuadas até o limite do valor reconhecido.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, homologando as compensações
efetuadas até o limite do valor reconhecido.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.150 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902439/2013-54

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital